Tribunal: TJSP
Processo: 2158944-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da ré contra a decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminarmente o pedido de desocupação do imóvel, sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações relativas à existência de contrato verbal de locação.
2. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DA POSSE. INDÍCIOS DE RELAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da ré contra a decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminarmente o pedido de desocupação do imóvel, sob o fundamento de ausência de verossimilhança nas alegações relativas à existência de contrato verbal de locação.
2. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DA POSSE. INDÍCIOS DE RELAÇÃO LOCATÍCIA VERBAL. Afastada a certeza necessária à concessão da liminar possessória, diante da existência de elementos que indicam ocupação consentida do imóvel pela agravante, com base em tratativas preliminares que envolvem possível contrato verbal de locação, cujo teor e validade ainda serão apurados em cognição exauriente. Posse exercida de forma pública e ostensiva, com ciência da dirigente local da agravada. Ausência de demonstração inequívoca de esbulho, conforme exigido pelo inciso II, do art. 561, do CPC/15.
3. CARÁTER SOCIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. RELEVÂNCIA. Documentação nos autos demonstra que a entidade agravante realiza no imóvel diversos projetos sociais em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade. Necessidade de ponderação do "periculum in mora" inverso, diante do risco de dano coletivo com a execução da medida liminar, antes da completa instrução da controvérsia.
4. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. Conjunto probatório insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar em favor da autora. Cabimento da audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC/15, como condição para eventual reexame da tutela possessória pelo MM. Juízo "a quo".
5. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.